Tribunal: TJMT
Processo: 1020370-08.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020370-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA MARIA GUSMAO SOARES OLIVEIRA - CPF: 011.993.521-01 (APELADO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, COM A
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
RECURSO PROVIDO
.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020370-08.2022.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

SANDRA MARIA GUSMÃO SOARES OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pela. MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho,
lançada nos autos da Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela de Urgência nº
1020370-08.2022.8.11.0041, ajuizada por
SANDRA MARIA GUSMÃO SOARES OLIVEIRA
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
inexistente e inexigível o débito no valor de R$8.071,10 (oito mil, setenta e um reais e dez centavos), com vencimento em 12/2018, sobre suposta recuperação de consumo, bem como, condenou a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a responsabilidade é o dever de reparar o dano causado a outrem em virtude da transgressão de um direito, sendo esta obrigação embasada na idéia de que a ninguém se deve lesar – “neminem laedere”, contudo, afirma que para que esse dever se manifeste são indispensáveis que estejam presentes alguns elementos básicos que o compõem, senão vejamos: ação/omissão voluntária, dano, nexo de causalidade e culpa, os quais não se fazem presentes nos autos.

Argumenta que os prepostos da recorrente, ao vistoriar o medidor, verificaram que este estava com desvio de energia no ramal de entrada, de modo a impedir o aparelho de realizar a correta aferição do consumo de energia elétrica no imóvel.

Assevera que após a verificação da existência da irregularidade, a concessionária emitiu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, documento que especifica detalhadamente a anormalidade encontrada no aparelho medidor, nos moldes do art. 129 da resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigentes a época do ocorrido e recepcionados pela resolução 1.000/2021 da ANEEL

Alega que sendo a ligação direta uma irregularidade externa e visível, sem adulterações no aparelho medidor, não há necessidade de perícia técnica, possuindo o caráter de laudo as fotografias retiradas na data da inspeção e anexas na peça contestatória.

Relata também que houve acompanhamento e assinatura por responsável do imóvel, bem como o procedimento administrativo fora recebido em sua residência, afastando assim qualquer alegação de ilegalidade no procedimento.

Defende que houve envio da carta ao cliente, corroborando com a impossibilidade de se falar em procedimento unilateral, tendo em vista que o autor foi cientificado de todo o procedimento, bem como lhe foi oportunizado o processo administrativo.

Ressalta que a parte autora, foi devidamente notificado acerca do procedimento, e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa.

Também suscita que não cabe a alegação de que o procedimento adotado pela ré seria irregular, e não há motivos para ter havido a condenação da recorrente em indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos.

Diante desse contexto, resta evidenciado que os fatos e provas levantadas são suficientes para demonstrar a legalidade da suspensão dos serviços na unidade consumidora da reclamante, dada a manifesta inadimplência da mesma, e por não violar nenhum direito, bem como por atuar de acordo com a norma regulamentadora dos serviços que presta, a demandada não praticou qualquer ato ilícito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé (Id. 175701760).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada, em que rebate os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 175701767).

O preparo foi recolhido (Id. 175701761).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputada à parte consumidora
SANDRA MARIA GUSMÃO SOARES OLIVEIRA
.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“Desvio de uma fase no borne do medidor
”, o que fazia com que parte do consumo não fosse registrado.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”

Na hipótese em mesa, do detido exame do conjunto probatório, tenho que a apelante comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que foi acostado ao feito, em sede de contestação, cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 661516, realizado em 09.10.2017, com a seguinte observação:
“CDC COM DESVIO DE UMA FASE NO BORNE DO MEDIDOR”
(Id.

175701753).

O referido TOI foi devidamente entregue ao responsável pela unidade consumidora que acompanhou a realização da inspeção (Sra. Sandra Maria Gusmão Soares Oliveira), consoante assinatura aposta no documento (Id. 175701753), de forma que não procede a alegação de que foi emitido de forma unilateral.

E em complemento, as
fotografias indicando as irregularidades encontradas (Id.
175701748 – pág. 01 a 06
); o demonstrativo de cálculo (Id.
175701747)
e a carta de notificação (Id.
175701746 – pág. 01
), evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da recorrente à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO PROVIDA MONOCRATICAMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. No caso, constata-se a irregularidade na medição de energia e a licitude da apuração da revisão do faturamento, razão pela qual a concessionária tem direito à revisão do faturamento de consumo, uma vez que comprovadas o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento.”
(TJ-MT 10160079720198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA REFORMADA
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, além de acostar as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, a memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho, demonstrando que após a inspeção o consumo passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito.”
(TJ-MT 10131250220188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL
– COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
.”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, as faturas de recuperação de consumo são devidas, e, não havendo o pagamento pelo consumidor, é devido o protesto do débito, em razão do seu exercício regular de direito, não havendo falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
mantendo-se sua exigibilidade suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023